Tribunal: STF
Processo: ARE 1348126
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. SINDICATO. REPRESENTAÇÃO DE CATEGORIA PROFISSIONAL. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DO TÍTULO JUDICIAL: HERDEIROS DE SERVIDOR PÚBLICO FALECIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DO JULGADO RECORRIDO: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEGITIMIDADE DOS HERDEIROS NECESSÁRIOS: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNIÃO. AÇÃO COLETIVA. SINDICATOS. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COISA JULGADA. PRINCÍPIO DA TERRITORIALIDADE. - Segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal expresso em diversos precedentes, e ratificado sob regime de repercussão geral quando da apreciação do RE 883642, as entidades sindicais ostentam ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria que representam. - A coisa julgada formada na ação coletiva beneficia todos os servidores da respectiva categoria profissional, possuindo eles, ainda que não filiados à entidade de classe, legitimidade para promover a execução individual do título judicial. - A representatividade sindical deve observar os princípios da territorialidade, da unidade e da especificidade. Assim, considerada a base territorial de atuação, somente uma entidade sindical representativa de categoria pode existir. Mais do que isso, por força da especificidade, havendo entidade sindical que, seja por conta da especialidade da categoria, seja por conta de base territorial menor (e a Constituição Federal estabelece como base mínima o Município), representa parcela mais restrita da categoria, somente ela possui representatividade em relação à específica categoria em função da qual foi criada. - No caso, o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal (UNAFISCO SINDICAL, atualmente denominado SINDIFISCO NACIONAL), por força unicidade, da territorialidade e da especificidade, exerce representatividade em relação aos trabalhadores que tenham desenvolvido suas atividades em todo território nacional. - É pacífico nesta Corte a legitimidade ativa dos herdeiros necessários para, independente de inventário, postularem judicialmente valores não recebidos em vida pelo servidor falecido” (e-doc. 30). 



    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos “tão somente para efeitos de prequestionamento” (e-doc. 47).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II e III do art. 8º da Constituição da República. Argumenta que “o exequente não é substituído no processo originário pelo Sindicato, de modo que não são alcançados pelos limites subjetivos do título executivo transitado em julgado” (fl. 16, e-doc. 57).



    Pede “seja conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário, para o fim de reconhecer a ocorrência de ofensa às normas constitucionais invocadas e reformar o acórdão exarado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, para deixar assentada a ilegitimidade ativa da parte exequente no caso em tela” (fl. 16, e-doc. 57).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 90).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que, “em relação à ilegitimidade ativa da parte exequente, a matéria ventilada no acórdão recorrido também possui índole constitucional, como se vê da leitura do art. 8º, II, III, da Constituição Federal” (fl. 7, e-doc. 98). 



    Assevera que “o exequente não é substituído no processo originário pelo Sindicato, de modo que não é alcançado pelos limites subjetivos do título executivo transitado em julgado, razão pela qual violada a norma do 8º, III, CF” (fl. 7, e-doc. 98).



    Pede “seja revista a decisão recorrida. Caso contrário, pede à Egrégia Turma do Supremo Tribunal Federal que este Agravo seja conhecido e provido, nos termos e fundamentos constantes em suas razões” (fl. 10, e-doc. 98).



    5.  Em 13.12.2021, foi determinada vista à Procuradoria-Geral da República, que opinou pelo não provimento do presente recurso extraordinário com agravo, nestes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. SINDICATO. REPRESENTAÇÃO DE CATEGORIA PROFISSIONAL. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DO TÍTULO JUDICIAL POR HERDEIRO DE SERVIDOR PÚBLICO FALECIDO. POSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 8º, INCISOS II E III DA CF/88 E À COISA JULGADA. DESCABIMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL, SENDO A OFENSA AO TEXTO CONSTITUCIONAL REFLEXA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA Nº 279-STF. EXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DE ORDEM LEGAL QUE SUBSISTIRAM AO CRIVO DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 283-STF. PRECEDENTES DO STF. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO” (e-doc. 118).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste à agravante.



    7. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 883.642-RG, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos” (Tema 823).



    O Tribunal de origem observou a tese de repercussão geral fixada no Tema 823, ao assentar que, “consolidado o entendimento jurisprudencial, os sindicatos, na qualidade de substitutos processuais, detêm legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representam, sendo prescindível a relação nominal dos filiados e suas respectivas autorizações” (fl. 4, e-doc. 31).



    8. Quanto à legitimidade dos herdeiros para a execução individual de sentença coletiva, o Desembargador relator decidiu a matéria com fundamento infraconstitucional e amparado na jurisprudência daquele Tribunal:



     “No que diz respeito à alegação de ilegitimidade ativa dos exequentes, também deve ser rechaçada. Na qualidade de pensionista detém legitimidade para executar os valores reconhecidos em nome do servidor falecido. Ao contrário do alegado, é possível a habilitação direta dos sucessores em sua substituição, por força da disciplina especial contida na Lei n. 6.858/80 e no Decreto n. 85.845/81, que, conforme referido na decisão agravada, excepciona a ordem de vocação hereditária prevista na lei civil, permitindo que os beneficiários de pensão por morte assumam tal condição mediante apenas a comprovação documental de que trata o art. 2º da última norma aludida.



    Ora, é pacífico nesta Corte a legitimidade ativa dos herdeiros necessários para, independente de inventário, postularem judicialmente valores não recebidos em vida pelo servidor falecido” (fl. 5, e-doc. 31).



    A decisão questionada foi proferida com fundamento infraconstitucional (Leis ns. 6.858/1980 e 8.213/1991 e Decreto n. 85.845/1981) e outro constitucional (incs. II e III do art. 8º da Constituição da República).



    O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do Agravo em Recurso Especial n. 1.893.086/SP (e-doc. 108), interposto pelo agravante simultaneamente ao recurso extraordinário com agravo. A decisão transitou em julgado em 20.9.2021 (e-doc. 112).



    O fundamento infraconstitucional do acórdão proferido pelo Tribunal de origem não foi afastado pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo que subsiste e é suficiente para manutenção do julgado recorrido. Incide na espécie a Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE PARA PROPOR AÇÃO CIVIL PÚBLICA: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO: FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL AUTÔNOMO E SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.054.956-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.12.2017).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – AGRAVO INTERNO – RECURSO EXTRAORDINÁRIO E RECURSO ESPECIAL – MODALIDADES DE RECURSOS EXCEPCIONAIS QUE POSSUEM DOMÍNIOS TEMÁTICOS PRÓPRIOS – ACÓRDÃO EMANADO DE TRIBUNAL DE JURISDIÇÃO INFERIOR QUE SE APOIA EM DOIS FUNDAMENTOS, UM DOS QUAIS POSSUI CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL – PRECLUSÃO QUE SE OPEROU, NA ESPÉCIE, EM RELAÇÃO AO FUNDAMENTO DE ÍNDOLE MERAMENTE LEGAL – SÚMULA 283/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – A EVENTUAL CONCESSÃO DA GRATUIDADE NÃO EXONERA O BENEFICIÁRIO DOS ENCARGOS FINANCEIROS DECORRENTES DE SUA SUCUMBÊNCIA (CPC, ART. 98, § 2º) – INCIDÊNCIA, NO ENTANTO, QUANTO À EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS, DA CONDIÇÃO SUSPENSIVA A QUE SE REFERE O § 3º DO ART. 98 DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE n. 1.177.250-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 27.6.2019).



    9.  Rever o entendimento adotado pelas instâncias ordinárias quanto à legitimidade para execução individual de sentença coletiva exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE ATIVA. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS NS. 715 E 848. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 979.640-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.12.2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM QUE INADMITE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Juízo de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.303.759-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º.3.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE ATIVA. LIMITES DA COISA JULGADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa” (ARE n. 959.954-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 23.2.2017).



    A Procuradoria-Geral da República apontou a incidência desses óbices processuais, ao opinar que, “além da necessidade de revolvimento de fatos e provas (Súmula nº 279-STF) envolvendo tanto a abrangência da ação de conhecimento como a condição de filiado do instituidor da pensão, (...) a questão trazida no recurso extraordinário, a toda evidência, demanda igualmente a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Leis nºs 6.858/80 e 8.213/91, e Decreto n. 85.845/81), de modo que qualquer violação ao art. 8º, II e III da CF/88 apontado pela agravante só poderia configurar, quando muito, ofensa reflexa à Constituição” (fls. 7-8, e-doc. 118).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    10. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora